Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711254-96.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O RENIERY SANTA ROSA ULBRICH interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, objetivando a reforma do comando judicial o qual indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. No mérito, arrazou pela limitação de descontos em conta corrente. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação dos autos, o Apelante alega encontrar-se em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Dos contracheques acostados aos autos, verifica-se o percebimento de remuneração bruta de R$ 15.594,04 (quinze mil quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) e valores líquidos variáveis, mas superiores a R$ 6.000,00 (mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar do apelante defender que possui ainda descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida – acima da média nacional – e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destaco a modicidade do valor das custas. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator